Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO CIVIL. SOBREPARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos para que o apelante seja nomeado como administrador do imóvel comum onde reside e indenizado não devem ser conhecidos, já que não foram abordados na sentença que é objeto do recurso em questão. Tais alegações sequer foram trazidas em contestação.
2. O conhecimento da matéria implica em inovação recursal, o que é vedada pelo ordenamento jurídico. Precedente.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece que o uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes.
4. O fato de o imóvel do ex-casal ser utilizado como moradia do filho comum - maior de idade, sem comprovação de necessidade de prestação de alimentos - não afasta o dever do apelante de indenizar a apelada pela posse exclusiva do bem, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do CC.
5. Em regra, as despesas de conservação do condomínio são de responsabilidade de todos os condôminos. Todavia, quando a posse do bem é exercida de forma exclusiva por uma das partes, incumbe a ela o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.